Tribunal: TJDFT
Processo: 0718227-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. TEMA 1.127 DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL. RAZÕES DE DECIDIR. ACESSIBILIDADE AO MERCADO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL DO FIADOR QUE PREDISPÕE O LOCADOR AO ALUGUEL. DISTINGUISHING. FIADOR SEM IMÓVEL À ÉPOCA DO CONTRATO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA ADQUIRIDO POSTERIORMENTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE COMUNICA. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Para aplicação de precedentes vinculantes, a simples leitura da tese não é suficiente. É necessário estabelecer quais são as razões de decidir que embasaram o entendimento e separá-las das afirmações obter dictum, reforços argumentativos que não integram o núcleo essencial do julgado.
2. No julgamento do Tema 1.127, a maior acessibilidade do mercado de locações decorrente da possibilidade de penhora do bem de família do fiador compõe as razões de decidir do recurso. Extraído do raciocínio o risco de que os proprietários não quisessem disponibilizar os seus imóveis para locação se não houvesse essa exceção à proteção do bem de família, não haveria qualquer contraponto ao direito constitucional à moradia do fiador.
3. Na hipótese, é incontroverso que o agravante não possuía o bem de família penhorado, quando prestou a fiança. Assim, o locador não contava com imóveis do agravante ao aceitar disponibilizar o imóvel para locação. Portanto, não há livre iniciativa ou acesso ao mercado imobiliário a serem protegidos. Resta, somente, o direito constitucional à moradia do fiador da locação de imóvel, que deve ser observado.
4. Não se trata de reconhecer a inconstitucionalidade da norma do art. 3o, VII, da Lei 8.009/90, mas de interpretá-la conforme a Constituição, para considerar impenhorável o bem de família do fiador de contrato de aluguel, nos casos em que a existência de imóvel não foi determinante para a conclusão do contrato de fiança.
5. A impenhorabilidade do bem de família não se transfere automaticamente do imóvel ao produto da sua alienação. Impenhorabilidade não se confunde com indisponibilidade ou inalienabilidade e a venda do bem pode ter por objetivo a manutenção de ativos penhoráveis. Contudo, se o objetivo é a aquisição de outro imóvel para residência, mantém-se a finalidade que orienta a norma: a proteção do direito à moradia.
6. Na hipótese, não houve alegação de que o objetivo do agravante seja outro. Ademais, o imóvel foi alienado em procedimento judicial, decorrente de partilha. As circunstâncias indicam que o agravante não vendeu o bem de forma espontânea e que necessitará do dinheiro atualmente depositado em conta judicial para adquirir um novo imóvel onde residir.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.